Tribunal: TJBA
Processo: 8012063-48.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012063-48.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREUZA GONZAGA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DE EMBARGOS PARA REVER CONCLUSÃO JURÍDICA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012063-48.2024.8.05.0103
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL e como CREUZA GONZAGA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.